Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNAÇÃO E CRÉDITO PESSOAL. DESCONTO EM FOLHA E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PRESENTE EM PARTE. PERICULUM IN MORA. CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência será concedida desde que esteja evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como inexistir perigo de irreversibilidade da medida.
2. O art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, determina que os empréstimos consignados em folha de pagamento estão limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor.
3. Constatada a extrapolação da margem consignável em virtude de empréstimo na modalidade consignação em folha, faz-se necessária a readequação dos descontos para limitá-los ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do mutuário.
4. Não se aplica a limitação de 30% (trinta por cento) prevista para os contratos de empréstimo consignado aos mútuos comuns, por ausência de previsão legal e por se contrapor ao princípio da ordem econômica da livre iniciativa, que tem na autonomia da vontade a sua grande expressão. Precedentes do STJ.
5. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor que, diante do inadimplemento e cumprida determinadas formalidades, visa a compelir o devedor à satisfação da obrigação, de forma que eventual alegação de redução da capacidade financeira do devedor a ponto de comprometer a sua subsistência não constitui motivação idônea para deslegitimar essa prática do credor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.